Tribunal: STF
Processo: ARE 1365898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA~ CONVERSÃO DE USO DE TERMINAL TELEFÔNICO EM DIREITO ACIONÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - PRESCRIÇÃO DECENAL - ARTIGO 177, DO CÓDIGO CIVIL DE 1.916 E 205, DO CÓDIGO CIVIL EM VIGOR, COM A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2.028 - DIES A QUO DO PRAZO A FLUIR A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI SUBSTANTIVA CIVIL - PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO DO DIREITO DE CONVERSÃO, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 - Se a pretensão deduzida pelo autor tem cunho eminentemente pessoal, está sujeita ao prazo prescricional de 20 anos, previsto no artigo 177, do Código Civil de 1.916, prazo esse que foi reduzido para 10 (dez anos), a partir de 11.01..03, data em que entrou em vigor a nova Lei Substantiva, ex vi da artigo 205. Considerando que na data da entrada em vigor do Novo Código Civil, não havia transcorrido mais da metade do prazo previsto na lei anterior, já que a mudança no sistema de telecomunicações ocorreu com a edição da Portaria n' 261/97, do Ministérid das TeJ.ecomunicações, aplica-se o lapso prescricional de 10 anos, a contar a partir da vigência da Lei n' 10.406/02.



    Assim, se o Código Civil entrou em vigor no dia 21.01.03 e a ação foi ajuizada antes de decorrido o prazo decenal, não há falar-se em prescrição.



    Se não há prazo especial na Lei Substantiva Civil a regular prescrição de pretensão relativa a participação acionária ou emissão de ações, aplica-se a regra geral, prevista no artigo 205. 



    Não há como reconhecer a prescrição trienal, porque á pedido principal não é de ressarcimento de enriquecimento sem causa, nem de reparação civil, mas sim de declaração de que a suplicante possui o direito de converter o direita de uso de linha de telefone em direito acionário, CM emissão das ações preferenciaj devidas.



    2 - Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, se as questões debatidas são meramente de direito, solucionáveis com vistas à legislação aplicável á espécie.



    3 - Enquanto entidade autárquica, os contratantes cerre adquiriam novas instalações telefónicas, acabavam por financiar o serviço dê telefonia na Município, mas não havia a possibilidade de ser recqnhecida a participação acionária.



    Com a transformação da autarquia em sociedade de economia mista,que ocorreu com a Lei Municipal nº 6.419/95,restou assegurado pelo artigo 2c, III, o direito dos atuais proprietários de direito de uso de linha de telefone, a exercer a opção de converter tal direito de uso em direito acionário, composto exclusivamente por ações preferenciais, até o limite do valor de recompra de linha de telefone pela Sercomtel na época em que tal opção for exercida, o que de igual forma foi previsto na Lei n" 6.666/96 e no próprio Estatuto da Sercomtel.



     4 - A Lei n° 7.347/98 se limitou a autorizar que o Poder Executivo procedesse a privátização da Sercomtel, mediante a alienação de ações possLdas pelo Município no capital da referida sociedade, com o fim de adequá-la à Lei n' 9.472/97, não modificando a natureza jurídica da Sercomtel, que continua a ser uma sociedade de economia mista, não de divisando, assim, qualquer incompatibilidade entre aquelas leis que autorizaram a conversão do direito de uso em direito acionário e esta que, simplemente autorizou o Executivo Municipal a retirar da sociedade o capital público.



    5 - A assertiva de que as ações preferenciais classe A não mais existem e que não houve aumento do capital social que, hipoteticamente, pudesse gerar o alegado direito à conversão, não pode obstaculizá-lo , pois,para os suplicantes pouco importa se receberão ações p.referenesais classe A ou outras que vierem a ser emitidas em decorrência do aumento do capital social, aumento esse, em princípio, plenamente possível, já que capital social da empresa é "autorizado-, o que implica em dizer que pode haver seu aumento, independentemente de reforma estatutária, 'não se podendo olvidar que, na comprovada impossibilidade de a requerida cumprir sua obrigação, de converter a direito de uso em direito acionário, a obrigação converter-se-á em perdas e danos, ex vi do artigo 633, CiQ Código de Processo Civil.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para fixar o valor dos honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LV e 37, XIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente